Tribunal: TJBA
Processo: 8003065-57.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003065-57.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação deveria ser conhecida diante de alegação de impugnação genérica; (ii) verificar se era necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial.

III. Razões de decidir
3. A insurgência recursal apresentou argumentos específicos contra o fundamento da sentença, satisfazendo o requisito do art. 1.010, II, do CPC, razão pela qual a preliminar de não conhecimento foi rejeitada.
4. A extinção decorreu da ausência de cumprimento de despacho que determinava a regularização da procuração, vício apontado pelo juízo de origem.
5. Nos casos de indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de emenda (art. 321, parágrafo único, do CPC), não se exige a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, aplicável apenas às hipóteses de abandono da causa ou paralisação processual por mais de um ano.
6. Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais confirma que a intimação pessoal do autor não é requisito para a extinção do feito nessas hipóteses.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para cumprimento de determinação de emenda à inicial, sendo legítima a extinção do feito sem resolução de mérito quando verificada a inércia no atendimento ao despacho judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, VI e § 1º; 1.010, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003065-57.2019.8.05.0074
, em que figuram como apelante JAILSON ALVES DOS SANTOS e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR